Tribunal: STJ
Processo: 0462591-05.2024.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032813 - AM (2025/0327618-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JUAREZ DOS SANTOS BARBOSA
ADVOGADO
: ORLANDO PATRICIO DE SOUSA - AM007705
AGRAVADO
: ALCINEIDE DE SENA BARBOSA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: LARISSA NOGUEIRA LEITE - AM012742N
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ATAQUE INESPECÍFICO À
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento
na
ante a falta de impugnação específica à
Súmula 182/STJ,
Súmula 7/STJ.
2. O agravante alegou que foram impugnados os fundamentos da decisão de
admissibilidade, colacionando o respectivo trecho das razões do agravo em recurso
especial no qual a questão teria sido tratada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, no caso, quanto à aplicação da
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 7/STJ,
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
agravada, no caso, quanto à aplicação da
caracteriza ofensa ao
Súmula 7/STJ,
princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
5. Para superar o óbice da
é necessário demonstrar que a
Súmula 7/STJ,
controvérsia jurídica pode ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas
pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório,
devendo a parte realizar o devido cotejo das alegações com as premissas do acórdão, o
que não foi feito pelo agravante. Precedentes.
6. A mera alegação genérica de que a análise é jurídica ou interpretativa não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ.
IV. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
06 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53919534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:57
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 57f0f6fd-fd0f-43a4-9e83-a777e2f85c5e

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53919534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:57
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 57f0f6fd-fd0f-43a4-9e83-a777e2f85c5e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032813 - AM (2025/0327618-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JUAREZ DOS SANTOS BARBOSA
ADVOGADO
: ORLANDO PATRICIO DE SOUSA - AM007705
AGRAVADO
: ALCINEIDE DE SENA BARBOSA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: LARISSA NOGUEIRA LEITE - AM012742N
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ATAQUE INESPECÍFICO À
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento
na
ante a falta de impugnação específica à
Súmula 182/STJ,
Súmula 7/STJ.
2. O agravante alegou que foram impugnados os fundamentos da decisão de
admissibilidade, colacionando o respectivo trecho das razões do agravo em recurso
especial no qual a questão teria sido tratada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, no caso, quanto à aplicação da
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 7/STJ,
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
agravada, no caso, quanto à aplicação da
caracteriza ofensa ao
Súmula 7/STJ,
princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
5. Para superar o óbice da
é necessário demonstrar que a
Súmula 7/STJ,
controvérsia jurídica pode ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas
pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório,
devendo a parte realizar o devido cotejo das alegações com as premissas do acórdão, o
que não foi feito pelo agravante. Precedentes.
6. A mera alegação genérica de que a análise é jurídica ou interpretativa não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ.
IV. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por JUAREZ DOS SANTOS BARBOSA
contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial pelo óbice da
ante a ausência de impugnação específica à
Súmula 182/STJ,
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53919531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:57
Código de Controle do Documento: e9cde70a-ffe6-4a12-9803-c519da04d7ee

Nas razões do agravo regimental, o agravante – condenado pela prática do crime de
ameaça (art. 147 do Código Penal) – afirma que foram impugnados especificamente os
fundamentos da decisão agravada, trazendo à colação o respectivo trecho das razões do agravo em
recurso especial, no qual a questão teria sido tratada (fls. 457-460):
"III – DA IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
A decisão agravada não merece prevalecer, pelos motivos a seguir:
1. Tese jurídica: ausência de reexame de provas – interpretação de norma
infraconstitucional
O Recurso Especial não busca reavaliar fatos ou provas, mas sim discutir a
adequação jurídica da conduta narrada na denúncia e reconhecida no acórdão
condenatório, à luz do tipo penal do
do CP e da jurisprudência consolidada do
art. 147
STJ.
A alegação é de que a simples frase "prepara tua cova", dita no contexto de conflito
familiar, não possui concretude nem dolo específico de ameaçar, conforme exige o
tipo penal. A discussão, portanto, é jurídica, e não fática.
Nesse sentido, a jurisprudência é clara:
A análise do dolo específico no crime de ameaça, por ser elemento normativo,
admite reexame em recurso especial, quando a Corte local aplica incorretamente a
norma penal.
2. Divergência jurisprudencial –
III, "c", da CF
art. 105,
O acórdão recorrido destoa de diversos julgados do STJ que exigem lastro
probatório mínimo para a condenação, especialmente quando fundamentada apenas na
palavra da suposta vítima.
"A condenação não pode se fundar exclusivamente nas declarações da vítima, sem
apoio em outros elementos probatórios mínimos." (STJ, HC 489.348/SC, Rel. Min.
Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 11/12/2018)
No caso concreto, a própria autoridade policial não sugeriu o indiciamento do
Agravante. Ainda assim, a condenação foi mantida com base exclusiva no relato da
suposta vítima, desconsiderando a ausência de testemunhas e o contexto de litígio
familiar e alienação parental. Tal situação justifica o processamento do recurso para
análise do dissídio.
3. Violação ao
do CPP – inépcia da denúncia
art. 41
A tese de inépcia da denúncia (falta de descrição clara e circunstanciada do fato
criminoso) é de ordem estritamente jurídica e pode ser apreciada no âmbito do recurso
especial, sem revolvimento de provas.
A inépcia da denúncia pode ser examinada em sede de recurso especial por se
"
tratar de matéria estritamente de direito.
Ressalta o agravante que não há falar em ausência de impugnação específica, uma vez
que o Agravo em Recurso Especial enfrentou diretamente o único fundamento da decisão de
inadmissibilidade – a suposta necessidade de revolvimento de provas – demonstrando que o
Recurso Especial não demanda reexame fático-probatório, limitando-se à interpretação jurídica do
do Código Penal e à aplicação dos arts. 41 e 395 do CPP.
art. 147
Sustentou a divergência jurisprudencial (art. 105, III, "c", CF) mediante citação de
precedentes do próprio STJ; impugnou expressamente o fundamento da
ao
Súmula 7/STJ,
demonstrar que o debate é de direito e não de fato, como reconhecido na própria jurisprudência da
Corte.
Argumenta que as teses recursais possuem natureza estritamente jurídica: (i) discute a
atipicidade da conduta – expressão genérica dita em contexto de conflito familiar, sem prova de
dolo específico de atemorizar; (ii) questiona a inépcia da denúncia (art. 41, CPP) – matéria de
direito, reconhecida reiteradamente como cognoscível em Recurso Especial; (iii) debate a ausência
de justa causa (art. 395, III, CPP) – igualmente questão de direito, passível de exame pelo STJ.
Sustenta que não houve pretensão de revaloração probatória, mas de correção da
tipicidade e validade processual da denúncia, temas puramente normativos, citando precedentes
desta Corte que afastam a aplicação da
quando o agravante demonstra, ainda que
Súmula 182/STJ
sinteticamente, razões aptas a infirmar o óbice invocado.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento pela Turma.
Documento eletrônico VDA53919531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:57
Código de Controle do Documento: e9cde70a-ffe6-4a12-9803-c519da04d7ee

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 477-483), sustentando que: (i) o agravante não trouxe elementos capazes de alterar
as razões da decisão agravada; (ii) não indicou preceitos legais violados nem realizou o cotejo
analítico (
; (iii) inexiste constrangimento ilegal passível de correção
;
Súmula 284/STF)
ex officio
(iv) o pedido de absolvição demandaria revolvimento de provas (
.
Súmula 7/STJ)
É o relatório.

VOTO
Como relatado, o recurso especial foi inadmitido na origem pelo óbice da
Súmula 7/STJ.
Interposto agravo em recurso especial, o recurso não foi conhecido por ausência de
impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, no caso, pela incidência da
atraindo, assim, a aplicação da Súmula 182 desta Corte.
Súmula 7/STJ,
Nos termos do
III, do CPC/15 e do arts. 253, parágrafo único, I, do
art. 932,
RISTJ, incumbe, ao recorrente, demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se
insurge, sendo imprescindível que a parte impugne, de maneira específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão recorrida, sendo insuficientes alegações
genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia.
No caso, como já assinalado, o recurso especial foi inadmitido por incidência
do óbice contido na Súmula 7/STJ.
De fato, nas razões do agravo em recurso especial, embora o agravante tenha
impugnado a aplicação da
o fez, apenas, genericamente, ao afirmar a
Súmula 7/STJ,
desnecessidade de reexame de provas e colacionar precedentes que reputou aplicáveis ao caso.
Com efeito, o agravante limitou-se a sustentar que as questões possuem "natureza
estritamente jurídica" – envolvendo a tipicidade da conduta (art. 147 do CP), a inépcia da denúncia
(art. 41 do CPP) e a ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP) – sem, contudo, demonstrar
concretamente por que razão o Tribunal de origem teria se equivocado ao concluir pela
necessidade de revolvimento do conjunto probatório para acolher as teses defensivas.
O acórdão recorrido, ao manter a condenação pelo crime de ameaça, analisou
detidamente o conjunto probatório dos autos, sopesando a palavra da vítima, firme e coerente em
todas as fases processuais, em confronto com a negativa genérica do acusado, e concluiu pela
configuração do dolo específico de ameaçar e pela suficiência probatória da condenação (fls. 348-
352).
Para desconstituir tal conclusão – seja para absolver o réu por atipicidade da conduta,
por ausência de dolo específico, ou por insuficiência probatória – seria imprescindível o reexame
do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples
.
reexame de prova não enseja recurso especial"
As questões relativas à inépcia da denúncia e à ausência de justa causa, embora
possam, em tese, envolver matéria de direito, no caso concreto dependem da reavaliação dos
elementos probatórios que embasaram o recebimento da denúncia e a condenação, o que
igualmente esbarra no referido óbice sumular.
A mera citação de precedentes e a alegação abstrata de que "o debate é de direito e não
de fato" não se prestam a demonstrar especificamente o desacerto da decisão que inadmitiu o
recurso especial pela
configurando impugnação genérica insuficiente para afastar o
Súmula 7/STJ,
fundamento da inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA53919531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:57
Código de Controle do Documento: e9cde70a-ffe6-4a12-9803-c519da04d7ee

Assim, correta a incidência, por analogia, da Súmula 182 deste Superior Tribunal de
Justiça, que assim dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
.
especificamente os fundamentos da decisão agravada"
A propósito, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do
CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por
analogia.
2. Mostra-se insuficiente "sustentar genericamente que a matéria seria apenas
jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas" (AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.677.886/MS,
.
3/6/2020)
[...]
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.962.587/SP,
Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), Sexta
Turma, DJe de
)
6/5/2022.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO
DE
SOBRESTAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE,
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
APLICABILIDADE
DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
2. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos
da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.995.675/MS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
18/3/2022.

De fato, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de
impugnação específica à
não basta alegar a desnecessidade de
Súmula n. 7/STJ,
reexame de provas por se tratar de questão jurídica, é necessário que seja demonstrado
que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas
pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório.
Deve, assim, haver demonstração de que a controvérsia se restringe à
interpretação jurídica de normas indicando-se, para tanto, precisamente quais premissas
fáticas seriam imutáveis. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO SOBRE A CORRUPÇÃO ATIVA PARA EVITAR APREENSÃO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob os fundamentos da ausência de impugnação específica
aos óbices apontados e da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. A defesa sustentou
que o recurso especial discutia apenas a revaloração de provas já delineadas no
acórdão do TJMG, especialmente quanto à alegada violação do
do CPP, e
art. 156
requereu a retratação da decisão ou seu encaminhamento ao colegiado, nos termos do
§ 2o do CPC. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais manifestou-
art. 1.021,
se pela manutenção da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53919531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:57
Código de Controle do Documento: e9cde70a-ffe6-4a12-9803-c519da04d7ee

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante impugnou de forma
específica e eficaz os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial,
afastando a incidência da Súmula 182 do STJ; (ii) verificar se a análise das teses
recursais pode ser realizada sem o reexame do conjunto fático-probatório, de modo a
afastar a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental é tempestivo e indica os fundamentos da decisão recorrida,
o que autoriza seu conhecimento.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não apresentou
impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos já expostos.
5. A superação do óbice da Súmula 7 do STJ exige demonstração clara de que a
análise da controvérsia não demanda reexame de provas, o que não foi feito, sendo
insuficiente a mera alegação de revaloração jurídica.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que alegações genéricas não
afastam a incidência da
quando não acompanhadas de cotejo analítico
Súmula 7/STJ
com as premissas fáticas do acórdão recorrido.
7. Também não foi demonstrada a superação do óbice da Súmula 83 do STJ, já que
o entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência
pacífica da Corte, especialmente quanto à aptidão dos depoimentos de policiais
prestados em juízo para fundamentar condenação.
8. O pedido de absolvição, fundado na suposta insuficiência probatória e na
inidoneidade dos depoimentos colhidos, implica reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial.
9. A condenação está lastreada em provas robustas, com depoimentos prestados sob
contraditório, que evidenciam a prática do crime previsto no
do Código Penal,
art. 333
sendo incabível a revisão do julgado nesta instância especial.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.643.783/MG,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
)
14/8/2025.

Logo, diante da ausência de ataque específico a todos os fundamentos suficientes da
decisão agravada, incide, por simetria, o enunciado da Súmula 182 do STJ, em razão da ofensa ao
princípio da dialeticidade recursal, o que leva ao não conhecimento do recurso especial, tal como
decidido na decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53919531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:57
Código de Controle do Documento: e9cde70a-ffe6-4a12-9803-c519da04d7ee

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0327618-0
AREsp 3.032.813 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04625910520248040001 082024002453435 4625910520248040001
82024002453435
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JUAREZ DOS SANTOS BARBOSA
ADVOGADO
: ORLANDO PATRICIO DE SOUSA - AM007705
AGRAVADO
: ALCINEIDE DE SENA BARBOSA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: LARISSA NOGUEIRA LEITE - AM012742N
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JUAREZ DOS SANTOS BARBOSA
ADVOGADO
: ORLANDO PATRICIO DE SOUSA - AM007705
AGRAVADO
: ALCINEIDE DE SENA BARBOSA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: LARISSA NOGUEIRA LEITE - AM012742N
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054492545<047821@
2025/0327618-0 - AREsp 3032813 Petição : 2025/0109779-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:30:37
Código de Controle do Documento: 9AB18235-DC57-498F-8B8B-009D046F4ECF